Tribunal: TJDFT
Processo: 0701123-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701123-25.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUCAS MELO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITAS. IRMÃO DO RECLUSO EM CUPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 41, inciso X, da LEP, elenca como um dos direitos do preso a "visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados", com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida benéfica para sua ressocialização. 2. O direito do preso a visitas, entretanto, não é absoluto e pode ser restringido, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, conforme autoriza o parágrafo único do artigo 41, da Lei de Execução Penal. 3. O cumprimento de pena em regime aberto constitui impedimento para a realização de visita em estabelecimento prisional. 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, sustentando que o fato de seu irmão estar cumprindo pena em regime aberto não é motivo idôneo para impedir a visita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010